Tribunal: TJBA
Processo: 8000771-92.2023.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000771-92.2023.8.05.0041

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, MARCIEL DE CARVALHO MUNIZ SOUZA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: TEREZA DE JESUS SALES e outros

Advogado(s)
:
MARCIEL DE CARVALHO MUNIZ SOUZA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA A ROGO. PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. RECURSO DO BANCO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

I. Caso em exame

1. Tratam-se de apelações cíveis interpostas por Tereza de Jesus Sales e Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Campo Formoso, que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. A sentença reconheceu a nulidade do contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição simples dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$3.000,00. A autora recorreu pleiteando restituição em dobro e majoração da indenização. O banco, por sua vez, alegou regularidade da contratação e ausência de danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a validade do contrato de empréstimo consignado, notadamente a existência de vício formal ou substancial na contratação, a responsabilidade da instituição financeira por suposta fraude e a configuração de dano moral indenizável, bem como a restituição dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor.

4. O banco comprovou nos autos a existência do contrato com assinatura a rogo acompanhada de duas testemunhas capazes, conforme artigo 595 do Código Civil, afastando a tese de nulidade por vício formal.

5. A parte autora não comprovou minimamente a alegada fraude ou falsidade na contratação, não havendo elementos suficientes para desconstituir a validade do ajuste.

6. A inversão do ônus da prova, embora prevista no CDC, não é automática, e não se verificou nos autos verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica da parte autora em grau que justificasse sua aplicação.

7. Inexistindo ilicitude na conduta do banco e demonstrada a validade da contratação, é incabível indenização por danos morais ou restituição de valores.

8. A ausência de fixação de honorários sucumbenciais na sentença inviabiliza sua majoração em grau recursal, conforme o artigo 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da autora conhecido e improvido. Recurso do banco conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: "1. A existência de contrato assinado a rogo com duas testemunhas afasta a alegação de nulidade por ausência de formalidade essencial. 2. A alegação de fraude deve ser acompanhada de indícios mínimos para afastar a presunção de veracidade dos documentos apresentados. 3. Não configurado ato ilícito, inexiste dever de indenizar ou de restituir valores descontados em dobro."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto por TEREZA DE JESUS SALES
e
DAR PROVIMENTO ao apelo interposto por BANCO BRADESCO S.A.
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)